Tribunal: TCU
Processo: 008.768/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Manoel Afonso de Araujo contra o Acórdão 7.961/2025-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS e relatados estes autos de embargos de declaração opostos por Manoel Afonso de Araujo, contra o Acórdão 7961/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência ao embargante e demais interessados.